Tribunal: TJSP
Processo: 0009947-44.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ação de repetição de indébito e de indenização por danos morais proposta em face do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Rio das Pedras – autor que alega prática de ato ilícito extracontratual pela autarquia, por suposta coação para assunção de dívida de terceiro – responsabilidade civil de empresa prestadora de serviço público - competência da Seção de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ação de repetição de indébito e de indenização por danos morais proposta em face do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Rio das Pedras – autor que alega prática de ato ilícito extracontratual pela autarquia, por suposta coação para assunção de dívida de terceiro – responsabilidade civil de empresa prestadora de serviço público - competência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 3o, I.7, da Resolução no 623/2013 precedentes do OE – conflito de competência julgado procedente para declarar a competência da 5a Câmara de Direito Público, suscitante, para processar e julgar o recurso.